Tribunal: STF
Processo: ARE 1423300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - COTAS RACIAIS - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO EXPRESSADOS NA LEI, NO DECRETO OU NO EDITAL DO CONCURSO - RECURSO PRO VIDO PARA RECONHECER A PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO .



    1 ) Diante do grau de miscigenação do povo brasileiro, é necessário a legislação e/ ou o edital do concurso definir no critério fenótipo um mínimo de características da pessoa de cor parda, inclusive suas combinações com as pessoas da cor negra e até mesmo indígenas.



    2 ) A ausência na lei e no decreto municipal, e, ainda, no Edital do concurso, de critérios objetivos para aferição do critério fenótipo, abre margem para dúvidas, autorizando a utilização de imagens/ fotografias como aptas a demonstrar que o interessado é da cor parda com fenótipo, no mínimo, miscigenado com pessoas negras ou indígenas.



    3 ) A configuração de dúvida razoável sobre o fenótipo, aliada à ausência de elementos indicativos de conduta fraudulenta por parte da autora/ apelante diante da documentação juntada aos autos, autoriza prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial como evidência da probabilidade do direito da candidata. Precedentes do STF.



    4 ) Apelo provido. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como prova do alegado, a autora juntou aos autos uma declaração emitida pelo Diretor do Departamento de Identificação Civil e Criminal da Polícia Técnico-Científica/ POLITEC contendo informação sobre sua identidade morfológica, e levando-se em consideração a cor e textura do cabelo, cor dos olhos e da pele, foi identificada como “PARDA”, tendo assim constado em seu registro geral (RG).



    Sobre a matéria, como observado pelo próprio Juízo sentenciante, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da adoção dos critérios da heteroidentificação (identificação por terceiros) e do fenótipo para aferição do componente étnico-racial do sistema de cotas para ingresso no serviço público.



    Por sua vez, o art. 9º da Lei Municipal nº 2.302/ 2018, estabeleceu que a comissão de heteroidentificação utilizaria exclusivamente o critério fenótipo para aferição da autodeclaração do candidato, e o § 2º do art. 6º do decreto regulamentador (Decreto Municipal nº 1.510/ 2018) consignou que não seriam considerados na referida aferição nenhum documento, registro, imagens ou certidões pretéritas.



    Registre-se que esta magistrada tem declarada crítica ao sistema de cota racial para ingresso no serviço público, já tendo tido entendimento em pretéritos feitos como o sufragado pelo Juízo sentenciante no sentido de reconhecer a validade do critério de avaliação que considera exclusivamente o aspecto fenótipo do candidato para concorrer e/ ou figurar na lista das cotas raciais e, ainda, o caráter soberano da Comissão de Verificação.



    Contudo, alguns aspectos duvidosos sobre a matéria levaram esta magistrada a examinar a questão, inclusive modificando o entendimento. E essa é a hipótese dos presentes autos, pois, a despeito do esforço do legislador municipal para orientar a atuação da Comissão de Verificação, o certo é que nem a Lei ou o Decreto Municipal ou, menos ainda, o Edital do concurso, definiram os aspectos objetivos para a aferição do critério fenótipo.



    Com efeito, levando em conta o grau de miscigenação do povo brasileiro, tem-se por necessário definir no critério fenótipo o mínimo de características da pessoa de cor parda, inclusive suas combinações com as pessoas da cor negra e até mesmo indígenas.



    Na espécie, a legislação municipal e a regra editalícia combinaram apenas os critérios: da autoidentificação, seguido da heteroidentificação exclusivamente pelo fenótipo, sem estabelecer aspectos objetivos relacionados a este último critério, abrindo margem para conclusões puramente subjetivas pela Comissão de Verificação.



    Evidentemente, a falta de aspectos objetivos do fenótipo, in casu, abre margem para dúvidas, autorizando a utilização de imagens, como a fotografia trazida com a petição inicial que demonstra que a autora/ apelante é da cor parda com fenótipo, no mínimo, miscigenado com pessoas negras.



    A configuração de dúvida razoável sobre o fenótipo que, aliada a ausência de elementos indicativos de conduta fraudulenta por parte da autora/ apelante, mormente porque constou como “PARDA” no prontuário da POLITEC/ AP, autoriza prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial, conforme se extrai do contexto da decisão do Pretório Excelso, inclusive reproduzida na sentença.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente